Tribunal: TJES
Processo: 0002135-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002135-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividades de encargos no negócio jurídico (financiamento de veículo). 2. Taxa contratada que supera em mais de duas vezes a média do mercado na mesma época da contratação, reputando-se como abusiva. Precedentes do e. TJES. 3. O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002135-55.2016.8.08.0024

APELANTE: HELIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA

APELADO: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada por Helio Carlos Francisco de Lima em face de Omni S/A - Crédito Financiamento e Investimento, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 293-301 dos autos digitalizados (link no id 5734093), julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Inconformado, o Autor da demanda e ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 309-323), no qual alega, dentre outros argumentos, pela nulidade do
decisum
porque teriam sido proferidas duas Sentenças no processo; a primeira pela procedência parcial do pedido (reproduzida às páginas 325-347) e a segunda pela improcedência (esta última objeto da pretensão recursal).

Em verdade, no processo, inicialmente físico e digitalizado antes da remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), consta apenas uma Sentença, isto é, aquela reproduzida às páginas 293-301 e na qual o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Ocorre que no sistema de consultas existente no endereço eletrônico deste TJES, tanto em “
Consulta Unificada
” quanto em “
1ª e 2ª Instâncias
”, constam, sim, duas Sentenças, uma disponível em 20.08.2021 (julgamento de parcial procedência dos pedidos) e outra disponibilizada com data de 16.09.2021 (improcedência do pedido).

E da análise destas duas Sentenças, constata-se que ambas retratam o caso dos autos, isto é, com referências às mesmas partes, ao mesmo pedido e às mesmas disposições contratuais. Neste sentido, peço vênia para transcrever alguns pontos dos dois provimentos judiciais ora mencionados.

1ª Sentença (20.08.2021)

2ª Sentença (16.09.2021 - recorrida)

“Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta por HELIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA em face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando em síntese que: as partes firmaram o Contrato de Financiamento de Veículo, financiando para tanto.”

“Trata-se de “Ação revisional de contrato de financiamento” ajuizada por HELIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA em face de OMNI SA CREDITO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos devidamente qualificad
os nos autos do processo em epígrafe.”

“No caso, verifica-se ter o instrumento pactuado (fls. 106/109), previsão de incidência de juros remuneratórios na ordem de 4,54% ao mês e 70,369% ao ano.

Para o período, a taxa média de juros das operações ativas fixadas pelo Bacen, na modalidade de crédito correspondente, era de 25,63% ao ano, consoante dados oficiais disponíveis em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br).

Assim, no caso concreto, sendo a taxa de juros pactuada está muito acima da média de mercado.

Portanto, entendo pela procedência do pedido autoral quanto à alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios fixadas, devendo ser fixado juros remuneratórios de no máximo 25,63% ao ano.”

“No caso vertente, observa-se que o contrato foi assinado em 18 de Setembro de 2014. Cotejando a taxa de juros aplicada no referido contrato (4,54% ao mês) com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasil (4,09%), estando apenas um pouco acima da média de mercado, o que não justifica a sua revisão.

Por tais razões, não vislumbro onerosidade demasiada, de modo que, a meu ver, nada de abusivo há na taxa de juros fixada no contrato objeto da presente demanda.”

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, e via de consequência:

a) reconheço a ilegalidade da taxa de juros aplicada, devendo ser aplicada a taxa média do mercado, qual seja 23,63%.

b) declarar a abusividade das tarifas de seguro prestamista, o qual deve ser restituídas ao autor, incindindo juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a cobrança indevida.”

“Isto posto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.

Condeno a parte autora ao pagamento de ao pagamento de custas processuais no percentual de 50% para cada. E quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do requerente e 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (diferença entre o postulado e o concedido) em favor dos patronos do requerido, em observância ao art. 85, §2º do CPC.”

Impende ressaltar que a taxa de juros mensal indicada nas duas Sentenças disponíveis no sistema de consulta (4,54%) é exatamente aquela que consta no contrato (vide página 51), circunstância que revela,
data venia
, análise sobre o mesmo negócio jurídico mas com conclusões diametralmente distintas.

A despeito, contudo, da constatação a respeito da contradição entre as conclusões antagônicas entre si, não há como declarar a nulidade da segunda Sentença (a recorrida) porque somente ela que consta dos autos; a primeira encontra-se disponível somente no sistema de consultas do sítio eletrônico deste Tribunal.

Assim, não há como aplicar ao caso o entendimento segundo o qual na hipótese de prolação de duas Sentenças no mesmo processo anula-se a segunda (vide, neste TJES, por exemplo, o julgado na Apelação Cível n.º 1133864-23.1998.8.08.0024).

E não há,
data maxima venia
, porque a segunda Sentença é a única existente nos autos, de modo que não há como tornar existente
decisum
que só consta no sistema de consultas deste TJES - sempre lembrando que quando o Magistrado prolatou a Sentença recorrida, os autos ainda tramitavam por meio físico.

Nada obstante a ausência de nulidade a ser declarada, a conclusão contida na Sentença disponível apenas no sistema de consulta (a de parcial procedência do pedido) deve prevalecer, porquanto decidiu o caso com base no entendimento que predomina nos Tribunais.

Destaco que o contrato foi firmado entre as partes em setembro de 2014 e a taxa de juros remuneratório nele prevista era de 4,540% ao mês e 70,639% ao ano (vide página 51).

Já a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central para o mês de setembro de 2014 constava 1,72% ao mês e 22,78% ao ano, o que significa dizer que a taxa efetiva contratada supera em mais de duas vezes a média do mercado no mesmo período para a mesma modalidade de contratação (Taxa média anual e mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos).

Este egrégio TJES, insta salientar, tem vários julgados que consideram abusivas taxa remuneratória de juros em patamar, inclusive, inferior ao existente no caso concreto. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2.
A taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontra-se quase duas vezes acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011205-24.2019.8.08.0014, Relator Des. Subst.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20.03.23). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM HAVENDO ABUSIVIDADE – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTE A QUASE DUAS VEZES A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE DESCORTINADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE SEREM REDIMENSIONADOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica. 2) Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 3)
Em sendo comparada à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central (7,36% ao mês e 170,42% ao ano), revelam-se inegavelmente abusivas, por suplantarem quase duas vezes a taxa média praticada à época da contratação, do que resulta, a toda evidência, desequilíbrio contratual e excessiva onerosa para o consumidor. 4) Sendo demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro e, via reflexa, que restou descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), é possível a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes
. 5) Não foi demonstrado pela instituição financeira que a operação envolvia elevado risco, tampouco que foi necessária a captação de recursos, por se tratar de valor que pode ser considerado módico (R$ 5.201,00) perante o volume de operações por ela empreendidas e nem que a consumidora ostentava restrição ao crédito que justificasse a elevação dos juros em seu desfavor. 6) Sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre outra base de cálculo e, no caso específico dos autos. 7) O douto advogado que representa a instituição financeira fará jus, a título de verba honorária, ao percentual arbitrado na sentença (10%) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor devido pela requerida após serem refeitos os cálculos, à luz dos parâmetros estabelecidos neste julgamento. Por sua vez, à nobre Defensoria Pública, que assiste a parte requerida, caberá 10% do proveito econômico obtido, que corresponde à redução obtida no valor da dívida, inicialmente calculada em R$ 20.521,83 (vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) e atualizada até o dia 22/12/2020. 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001805-59.2020.8.08.0047, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14.12.2021). (Sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.08.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II -
Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. III - A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional
. IV - Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0010198-94.2019.8.08.0014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24.05.2023). (Sem grifo no original).

No negócio jurídico estabelecido entre as partes também consta a estipulação de “Seguro Prestamista” (R$ 202,42) e “Assistência 24 Horas” (R$ 150,00), taxa estas que devem ser consideradas abusivas, conforme destacado na Sentença divulgada em 20.08.2021,
in verbis
:

“Quanto ao seguro obrigatório de proteção arrendatário, a jurisprudência do Col. se consolidou no sentido de que ‘Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’ (Tese 2 de Recurso Repetitivo do Tema n° 972).

No caso em tela, verifico que a contratação se deu por imposição da instituição financeira e não por opção expressa da contratante autora, sinalizando uma nítida situação de caracterização da conhecida prática de 'venda casada', vedada há tempos pelo art. 39, I do CDC.”

No caso dos autos constata-se, sim, a existência de “venda casada”, já que não houve escolha do consumidor (Apelante) sobre instituição de seguro que desejava contratar, circunstância que, além do Tema n.º 972 dos Recursos Repetitivos, é amplamente objeto de análise neste egrégio TJES, como se vê no seguinte julgado no qual funcionei como Relator:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto (REsp 1.061,530/RS). 2. A abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação. 3.
O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5001570-60.2021.8.08.0014, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2022). (Sem grifo no original).

Ainda sobre o ponto, merecem destaque as seguintes considerações levadas a efeito pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho quando do julgamento da Apelação Cível n.º 0000236-30.2018.8.08.0031, que tratava de hipótese semelhante à dos autos:

“Resta, então pendente a análise da legalidade do ‘SEGURO PRESTAMISTA’ ou seguro de proteção financeira, impondo-se o reconhecimento da venda casada, a caracterizar sua ilegalidade, a gerar a devolução das quantias respectivas.

Sobre o seguro cobrado junto ao financiamento contratado, não tenho dívidas em afirmar, resta materializada a ‘venda casada’, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o financiamento sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Grupo Econômico da Apelada, como se vê à fl. 63/67.

Tal realidade decorre assente, também, dos termos da cédula de crédito bancário firmada (fls. 59), em que figura muito clara a imposição da contratação e a vinculação à Instituição Financeira Apelante, sem qualquer outra opção ao consumidor.

Também sobre este tema o STJ firmou entendimento em recurso repetitivo representativo da controvérsia, deixando assente que ‘Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.’ (Tema nº 972).”

Assim, porque o caso dos autos é idêntico ao ora transcrito, isto é, ao consumidor foi imposto tanto o seguro prestamista quanto a assistência 24 horas (páginas 179 e 181), de rigor o reconhecimento da abusividade dos mencionados encargos.

Destarte, à luz das considerações constantes neste voto, minha conclusão é, pois, pelo provimento do recurso com a reforma parcial da Sentença recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, declarar a abusividade dos juros remuneratórios contratados, devendo ser aplicada a taxa média de mercado (1,72% ao mês e 22,78% ao ano) e, ainda, a abusividade do “Seguro Prestamista” e da “Assistência 24 Horas”.

O Banco Apelado deverá restituir ao Apelante, de forma simples, os encargos considerados como abusivos, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a cobrança indevida.

Caberá ao Magistrado
a quo
fixar os honorários advocatícios, assim como os percentuais e limites, haja vista que o presente comando é ilíquido e depende de prévia liquidação na Instância originária (conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.